Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao agravado, com fundamento no artigo 9o, do Decreto no 12.790/2025, e declarou extinta a execução em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), ocorrido no período de doze meses anterior à publicação do Decreto no 12.790/2025, impede a concessão do indulto, ainda que a falta grave não tenha sido apurada e homologada pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2025, ou seja, entre 25/12/2024 e 25/12/2025.
4. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, consistente no inadimplemento das prestações pecuniárias em março, setembro e novembro de 2025, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal, ocorrida dentro do período relevante estabelecido pelo Decreto no 12.790/2025.
5. O artigo 6o, do Decreto no 12.790/2025, refere-se ao cometimento da falta grave no período de doze meses, e não à sua homologação judicial neste prazo. O que importa para fins de verificação do requisito subjetivo é a data da prática da infração disciplinar, e não o momento de seu reconhecimento formal pelo juízo da execução.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo de doze meses previsto nos decretos presidenciais se refere ao cometimento da falta grave, não à sua homologação.
7. Havendo notícia de descumprimento de pena no período relevante, deve ser determinada a apuração da falta antes da análise do pedido de indulto, assegurando-se ao apenado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 51, inciso I; Decreto no 12.790/2025.